Tribunal: TJMT
Processo: 1004747-11.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004747-11.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço, Férias, Gratificação Natalina/13o salário]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (AGRAVANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) E 2° VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATASS DIAS (CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NO SERVIÇO PÚBLICO. DESVIRTUAMENTO POR SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. PARCIAL RECONHECIMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.

I. Caso em exame

1,Agravo interno interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação, reformando em parte sentença que havia declarado a nulidade de contratos temporários celebrados com servidores substituídos pelo Sindicato autor e condenado o ente público ao pagamento de FGTS, férias acrescidas de um terço e décimo terceiro salário, respeitada a prescrição quinquenal.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se subsistem as preliminares de inépcia da petição inicial, ausência de interesse de agir e irregularidade na concessão da gratuidade de justiça ao sindicato autor; e (ii) se os contratos temporários celebrados pelo Município foram desvirtuados por sucessivas prorrogações, a justificar o reconhecimento do direito ao FGTS, férias acrescidas de um terço e décimo terceiro salário aos servidores substituídos.

III. Razões de decidir
3. A discussão acerca da gratuidade de justiça encontra-se preclusa, uma vez que o benefício foi concedido em primeiro grau sem impugnação oportuna.
4. A petição inicial atende aos requisitos do art. 319 do CPC, contendo causa de pedir e pedidos determinados, sendo possível a apuração do quantum devido em fase de liquidação de sentença, o que afasta a alegação de inépcia.
5. O interesse de agir está configurado diante da necessidade de provimento jurisdicional para reconhecimento dos direitos pleiteados pelo sindicato em favor dos substituídos.
6. Em se tratando de relação jurídica de trato sucessivo envolvendo a Fazenda Pública, aplica-se a prescrição quinquenal prevista na Súmula 85 do STJ, alcançando apenas as parcelas anteriores aos cinco anos que antecedem o ajuizamento da ação.
7. Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal e da jurisprudência do STF, a contratação temporária exige necessidade temporária de excepcional interesse público e prazo determinado.
8. A nulidade ou o desvirtuamento da contratação temporária pode gerar efeitos jurídicos distintos: contratos nulos desde a origem asseguram apenas salários e FGTS, enquanto contratos inicialmente válidos, mas desvirtuados por sucessivas prorrogações, autorizam o pagamento de FGTS, férias acrescidas de um terço e décimo terceiro salário.
9. No caso concreto, o conjunto probatório não demonstra que todos os contratos foram prorrogados além do prazo legal previsto na Lei Municipal no 4.424/2003, sendo indevida a declaração genérica de nulidade.
10. Assim, o direito às verbas pleiteadas deve ser reconhecido apenas em relação aos substituídos que comprovadamente tiveram contratos prorrogados além do limite legal, situação a ser apurada em liquidação de sentença.

IV. Dispositivo e tese
11. Recurso de agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão de gratuidade de justiça não impugnada oportunamente encontra-se preclusa, não podendo ser rediscutida em fase recursal posterior.
2. Servidores temporários somente fazem jus ao FGTS, férias acrescidas de um terço e décimo terceiro salário quando demonstrado o desvirtuamento da contratação temporária por sucessivas prorrogações além do prazo legal.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; CPC, art. 319; Lei no 8.036/1990, art. 19-A.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 765.320/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 15.09.2016; STF, RE 658.026/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 10.04.2014; STJ, Súmula 85; STJ, Súmula 481.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno no
1004747-11.2016.8.11.0041
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra decisão monocrática que deu provimento parcial ao recurso de apelação, reformando a sentença que havia julgado integralmente procedentes os pedidos formulados pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO – SINTEP
em ação declaratória cumulada com indenização por danos materiais.

Em suas razões recursais, o Município de Cuiabá interpôs o presente agravo interno reiterando a necessidade de reforma diante da ausência de provas, sustentando a persistência da inépcia da petição inicial e da ausência de elementos mínimos de prova pelo agravado, a ausência de desvirtuamento dos contratos temporários e a inaplicabilidade das disposições da CLT e do Regime Estatutário aos contratos administrativos temporários.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

Dispensável a intimação da douta Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos, que na origem, o SINTEP ajuizou ação em face do Município de Cuiabá pleiteando a declaração de nulidade dos contratos temporários firmados com os substituídos processuais, bem como a condenação do ente público ao pagamento de 13o salário, terço constitucional de férias e FGTS, referentes ao período de 2010 a 2016.

A sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, declarando a nulidade dos contratos temporários e condenando o Município ao pagamento do FGTS, férias acrescidas de 1/3 e 13o salário, respeitando a prescrição quinquenal.

O Município de Cuiabá interpôs recurso de apelação suscitando preliminares de impossibilidade de concessão da gratuidade de justiça ao Sindicato, inépcia da petição inicial, ausência de interesse de agir, falta de informação dos representados e cerceamento de defesa, inadequação da via eleita, carência da ação e prescrição quinquenal. No mérito, sustentou que não houve comprovação da nulidade dos contratos temporários, uma vez que não foram juntados aos autos os contratos firmados com os substituídos, nem delimitados os períodos contratuais.

A decisão monocrática agravada rejeitou as preliminares e, no mérito, deu provimento parcial ao recurso de apelação para reformar parcialmente a sentença, reconhecendo o direito ao FGTS, férias acrescidas de 1/3 e 13o salário apenas aos substituídos que comprovadamente tiveram seus contratos temporários prorrogados além do prazo legal previsto na Lei Municipal no 4.424/2003, a ser apurado em liquidação de sentença, respeitada a prescrição quinquenal.

Passo ao exame do mérito recursal.

Preambularmente, destaco que o agravante não trouxe aos autos
elementos capazes de infirmar a decisão agravada
, de maneira que o
aludido decisum deve ser mantido
.

Inicialmente, cumpre analisar as questões preliminares suscitadas pelo Município de Cuiabá no agravo interno.

DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA

O recorrente alega que o SINTEP não comprovou sua hipossuficiência financeira, não fazendo jus ao benefício da gratuidade de justiça. A questão encontra-se pacificada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que consolidou o entendimento de que a pessoa jurídica, mesmo sem fins lucrativos, deve comprovar sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais para obter o benefício da gratuidade de justiça, conforme Súmula 481.

No caso em análise, o Sindicato não apresentou documentos que comprovassem sua hipossuficiência financeira, limitando-se a requerer o benefício. C

Contudo, considerando que o tema
não foi objeto de impugnação específica em momento oportuno
e que a concessão do benefício se deu em primeiro grau sem recurso tempestivo,
a questão encontra-se preclusa
, não comportando rediscussão nesta fase processual.

DA INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL

O Município alega que a petição inicial é inepta, pois o Sindicato não especificou as diferenças relativas ao 13o salário, nem indicou quais parcelas deveriam ter sido incorporadas à gratificação natalina.
Não assiste razão ao recorrente
.

A petição inicial contém os requisitos essenciais previstos no art. 319 do CPC, apresentando causa de pedir e pedido determinados. O Sindicato indicou os fundamentos jurídicos do pedido, apontando a nulidade dos contratos temporários em razão das sucessivas prorrogações, em desvirtuamento da finalidade da contratação temporária.

A eventual necessidade de apuração dos valores devidos em fase de liquidação de sentença não caracteriza inépcia da inicial,
sendo procedimento comum em ações dessa natureza.

REJEITO
, portanto, a preliminar de inépcia da petição inicial.

DO INTERESSE DE AGIR E DEMAIS PRELIMINARES PROCESSUAIS

O Município alega ausência de interesse de agir, argumentando que os substituídos não possuíam vínculo com a Administração Pública nos anos de 2011 a 2014, inexistindo interesse em pleitear verbas referentes a esses períodos.

O interesse de agir está presente quando a parte necessita da intervenção judicial para obter o bem da vida pretendido. No caso, o Sindicato busca o reconhecimento de direitos que entende devidos aos substituídos,
havendo utilidade e necessidade do provimento jurisdicional.

Por fim, quanto às alegações de cerceamento de defesa, inadequação da via eleita e carência de ação, estas se confundem com o mérito da demanda, com ele devendo ser analisadas.

DA PRESCRIÇÃO

O Município alega a prescrição das parcelas vencidas há mais de cinco anos, contados do ajuizamento da ação.

Assiste razão ao recorrente neste ponto. Tratando-se de relação jurídica de trato sucessivo, em que a Fazenda Pública figura como devedora, aplica-se o enunciado da Súmula 85 do STJ: "
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação
."

Assim, estão prescritas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação,
conforme corretamente reconhecido na sentença recorrida.

DO MÉRITO

A controvérsia central reside na validade dos contratos temporários firmados entre o Município de Cuiabá e os substituídos processuais, bem como nos efeitos jurídicos decorrentes de eventual nulidade ou desvirtuamento desses contratos.

A Constituição Federal, em seu art. 37, IX, prevê a possibilidade de contratação por tempo determinado
para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público
.

Já no âmbito do Município de Cuiabá, a Lei Municipal no 4.424/2003 regulamenta a matéria, estabelecendo em seu art. 2o, IV, "c", as situações consideradas como de necessidade temporária de excepcional interesse público, além do prazo de vigência de até 2 (dois) anos, podendo ser prorrogado uma vez por igual período.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 658.026/MG, fixou os requisitos constitucionais para a validade das contratações temporárias: a) previsão legal dos casos excepcionais; b) prazo predeterminado de contratação; c) necessidade temporária; d) interesse público excepcional; e) indispensabilidade da contratação.

Posteriormente, ao julgar o RE 765.320/MG (e o RE 1.066.677/MG), o STF delimitou os efeitos jurídicos tanto da contratação temporária nula desde a origem quanto do desvirtuamento da contratação temporária mediante sucessivas prorrogações contratuais.

No primeiro, o STF estabeleceu que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

Já no segundo julgado supracitado, o STF fixou a tese de que "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações."

Portanto, há duas situações distintas a serem consideradas: a) contratos temporários nulos desde a origem, que geram direito apenas aos salários e ao FGTS; e b) contratos temporários inicialmente válidos, mas desvirtuados por sucessivas prorrogações, que geram direito aos salários, ao FGTS, ao 13o salário e às férias acrescidas do terço constitucional.

No caso em análise, a sentença recorrida reconheceu a nulidade dos contratos temporários com base nas fichas financeiras juntadas aos autos, que demonstrariam que os substituídos prestaram serviços à Administração Pública de forma sucessiva por anos, sem a realização de concurso público.

Contudo, ao examinar detidamente o conjunto probatório, verifico
que não há elementos suficientes para concluir que todos os contratos temporários foram desvirtuados por sucessivas prorrogações.

O Sindicato, na petição inicial, limitou-se a afirmar genericamente que os contratos dos substituídos foram firmados no período de
2010 a 2016
, sem indicar o período específico de cada contrato.

Apenas em sede de contrarrazões ao recurso de apelação, o Sindicato apresentou tabela com o nome dos substituídos, número de inscrição e período de contratação.

Analisando essa tabela, constata-se que nem todos os substituídos tiveram contratos que ultrapassaram o prazo máximo previsto na Lei Municipal no 4.424/2003.

A título exemplificativo, as servidoras,
a)
Maria Jarcilene dos Santos (matrícula 4864182);
b)
Maria Jose da Silva (matrícula 4863900);
c)
Maria Jose de Almeida (matrícula 4863002); e por fim Maria Jose de Almeida Ayolfi (matrícula 4858353) prestaram serviços
apenas no período de 2014 a 2016
, não havendo evidências de que seus contratos
foram prorrogados além do prazo legal.

Ademais, observo que há discrepância entre o período indicado na petição inicial (2010 a 2016) e os períodos descritos na tabela apresentada em contrarrazões, o que compromete a segurança jurídica e dificulta o exercício do contraditório pelo Município.

A sentença recorrida,
ao declarar a nulidade de todos os contratos temporários indistintamente
, sem analisar a situação específica de cada substituído, incorreu em generalização indevida, pois não há elementos probatórios suficientes para concluir que todos os contratos foram desvirtuados por sucessivas prorrogações.

Nesse contexto, entendo que a sentença merece
reforma parcial
,
para reconhecer o direito ao FGTS, férias acrescidas de 1/3 e 13o salário apenas aos substituídos que comprovadamente tiveram seus contratos temporários prorrogados além do prazo legal
, em desvirtuamento da finalidade da contratação temporária.

Quanto aos substituídos cujos contratos não ultrapassaram o prazo legal, não há que se falar em nulidade ou desvirtuamento, devendo ser julgado improcedente o pedido em relação a eles, conforme declinado na decisão unipessoal que julgou parcialmente procedente o recurso de apelação interposto pelo Ente Sindical.

Desse modo, tendo em vista a ausência de elementos capazes de infirmar a decisão agravada, a manutenção integral do decisum monocrática, é medida que se impõe.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão guerreada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026